Tribunal: STF
Processo: ADC 14
Classe: ADC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa



    Embargos de declaração. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei nº 8.935/94 (na redação dada pela Lei nº 10.506/2002). Necessidade de preservação dos concursos pendentes à época da publicação das Resoluções nºs 80 e 81 do CNJ. Regime de transição expressamente previsto nos arts. 16 e 17 da Resolução nº 81/CNJ.



    1. Preliminar. Não conhecimento dos embargos de declaração opostos por amicus curiae, por ausência de legitimidade recursal. Precedentes.



    2. O Plenário modulou os efeitos da decisão de mérito, para preservar “a validade das remoções realizadas com base na norma declarada inconstitucional, quando precedidas de concursos públicos exclusivamente de títulos iniciados e concluídos, com a publicação da relação dos aprovados, no período compreendido entre a entrada em vigor da Lei 10.506/2002 (9.7.2002) e a edição da Resolução CNJ 81/2009 (9.6.2009)”.



    3. Embora tenham sido preservados os concursos iniciados e concluídos antes da edição da Resolução CNJ nº 81/2009, não houve definição, no julgamento de mérito, quanto às situações disciplinadas nos arts. 16 e 17 daquele mesmo ato normativo, segundo o qual ficam convalidados os concursos de remoção pendentes, assim considerados aqueles cujo edital tenha sido publicado no período entre o advento da Lei nº 10.506/2002 (09.7.2002) e as Resoluções nºs 80 e 81 do CNJ (09.6.2009), mesmo se concluídos após a última data.



    4. Segundo dados apresentados pela ANOREG, os últimos concursos realizados conforme o regime transitório (Resolução CNJ nº 81/2009, art. 16 e 17) encerraram-se em 2011, a significar que os titulares de tais serventias já estão em exercício, pelo menos, há mais de 12 (doze) anos. Plenamente comprovada, desse modo, a necessidade de tutelar a boa-fé e a confiança legítima daqueles que se sujeitaram a tais concursos de remoção, realizados pelos Tribunais de Justiça competentes, com base na legislação então vigente, vindo a se afastarem das serventias por eles originalmente titularizadas (mediante concurso de provas e títulos), para se investirem nos serviços de notas e de registro que atualmente ocupam.



    5. Embargos da ANOREG conhecidos e providos. Embargos do amicus curiae (ANDECC) não conhecidos.